Tribunal: TJSP
Processo: 0001702-77.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Pretensão de aguardar o recurso em liberdade – Julgamento da apelação – Pedido prejudicado;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína, crack e maconha – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Responsabilidade comprovada – Impossibilidade de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Pretensão de aguardar o recurso em liberdade – Julgamento da apelação – Pedido prejudicado;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína, crack e maconha – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Responsabilidade comprovada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Envolvimento de adolescente demonstrado – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
Registro: 2020.0000611090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001702-77.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante JEFFERSON DE
LIMA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
Tráfico de entorpecentes – Pretensão de aguardar
o recurso em liberdade – Julgamento da apelação –
Pedido prejudicado;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de cocaína, crack e maconha –
Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem
desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da
veracidade dessas palavras – Responsabilidade
comprovada – Impossibilidade de desclassificação
para o art. 28, da Lei de Drogas – Envolvimento de
adolescente demonstrado – Condenação mantida –
Pena e regime prisional corretos – Recurso
improvido.
Vistos.
JEFFERSON DE LIMA BRITO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença preferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Lucas Borges Dias, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Barueri, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 485 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 141/145).
Isso porque, em 27 de julho de 2018, por volta de
12h59min, na Rua Gonçalves Dias, altura no 535, na cidade de Barueri,
agindo em concurso com o menor Nicolas de Souza Marques, guardava e
tinha em depósito, para fins de tráfico, 29 eppendorfs de cocaína (23,62g); 5
porções de maconha (11,06g) e 8 invólucros plásticos de crack (2,36g),
substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando o direito
de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por
insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06,
ou a revisão da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, aplicação da detração e concessão de justiça gratuita (fls.
147/158).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 161/164).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 178/184).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Jefferson de
Lima Brito contra a r. sentença de fls. 141/145, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso
VI, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 4 anos, 10 meses e 10
dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 485 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Inicialmente, vale anotar que a pretensão do réu de
aguardar em liberdade o julgamento do recurso restou prejudicada pelo
exame da apelação.
Até porque, se respondeu preso a todo processo,
agora, após a sentença condenatória (onde o Magistrado entendeu
subsistentes os motivos da custódia em decisão suficientemente
fundamentada) e o julgamento de seu recurso, não se vê razão concreta para a
alteração da situação.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
Isso considerado, na análise da pretensão recursal,
forçoso concluir que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade
do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 100/103,
que constatou que a substâncias apreendidas eram cocaína e maconha,
entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica e a autoria
ficou evidenciada pela prova oral colhida.
De fato, preso em flagrante, quando guardava e
tinha em depósito várias porções de entorpecente de mais de um tipo, o
acusado foi incriminado pelos guardas municipais Felipe de Souza Santos e
Edson Rodrigues Pinheiro.
Na verdade, os agentes receberam denúncia
informando sobre o tráfico praticado por dois sujeitos que estavam usando
calças pretas e escondiam as drogas sob entulhos., razão pela qual seguiram
para o local e abordaram o réu e o adolescente Nicolas, cujas características
conferiam com as que possuíam. Com eles apreenderam R$ 20,00 e R$
100,00 respectivamente e encontraram diversas porções individuais de crack,
cocaína e maconha sob um entulho próximo a ales, assim como indicava
aquela denúncia (fls. 3 e 4).
Como, então, a testemunha Igor Freitas dos Santos
confirmou que presenciou a venda de drogas pela dupla e que eles admitiram
esse fato aos responsáveis pela prisão (fls. 5), somente por esses elementos já
se tinha razoável certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, a
despeito do acusado negar o crime dizendo que foi injustamente incriminado
porque estava no local para adquirir drogas para seu consumo (áudio digital
do SAJ), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
É que os guardas ouvidos em juízo, em depoimentos
seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e da apreensão
das drogas que o acusado guardava e tinha em depósito em local conhecido
pela ocorrência do tráfico.
Disseram mais, que a diligência somente ocorreu em
razão de denúncia de tráfico que indicava as roupas dos envolvidos, tanto que
Jefferson confessou o delito na ocasião (áudio digital do SAJ).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o agente de segurança como
pessoa impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está
sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho,
caso omita ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui
para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de
qualquer outra testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
No caso dos autos, nada sugere que os guardas
municipais tivessem motivos, ou mesmo tamanha quantidade e variedade de
droga para prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam. Ao contrário,
seus relatos foram corroborados pelas palavras da testemunha Igor Freitas de
Santos em juízo (áudio digital do SAJ).
Assim, a despeito da justificativa da Defesa, no
sentido de que o acusado é apenas usuário de drogas (fato que por si só não
afasta a traficância e que sequer foi comprovado nos autos), o que se tem é
que as circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que a
relevante quantidade de substâncias apreendidas em poder de sujeito que não
comprovou qualquer atividade lícita (fls. 24), era mesmo destinada à entrega
para consumo de terceiras pessoas.
Vale anotar também, que o delito em questão é
daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e na medida
em que ao réu foram imputadas as condutas de “ter em depósito” e “guardar”
entorpecentes para fins de tráfico, o crime acabou configurado, de modo que
a condenação pelo tráfico era mesmo a única solução para o caso em questão.
E,
pelo
crime
de
tráfico
qualificado
pelo
envolvimento de adolescente, pois o que se vê é que ficou bem demonstrado
que o menor Nicolas estava de qualquer forma envolvido no tráfico de
entorpecentes, circunstância suficiente à caracterização da causa de aumento
de pena.
Nesse sentido o ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci: “Note-se a previsão feita pela redação do tipo derivado: envolver

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
(trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto) ou visar
(ter o menor como meta para o uso de drogas). Por isso, o menor pode ser
participante ou vítima do tráfico ilícito de entorpecentes” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, Editora Revista dos Tribunais, 5a edição,
pag. 389).
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal e assim permaneceu na segunda etapa, pois a
atenuante da menoridade não poderia conduzi-la abaixo do mínimo legal, nos
termos da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, a despeito de ostentar registros por
atos infracionais, inclusive equiparado ao tráfico, e com internação na
Fundação Casa (fls. 130), o que evidencia seu envolvimento e dedicação à
atividades criminosas, o acusado foi beneficiado com a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e de nada mais pode reclamar,
inclusive porque a fração de 1/6 se mostrou justa e suficiente à reprovação da
conduta, considerando-se a relevante variedade e nocividade de drogas
apreendidas.
Em seguida, a pena foi aumentada de 1/6 pela
qualificadora do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, tornando-se definitiva
em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.
Em relação ao regime para cumprimento de pena,
embora esse relator entendesse que o tráfico de drogas é crime que merecia
tratamento mais rigoroso, o certo é que em face do advento da Lei no
13.964/19, esse tipo de delito foi excluído do rol daqueles considerados

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).
Assim, levando em conta também a orientação
sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não
classifica como delito assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado
em 23/06/2016), de rigor a revisão daquele posicionamento.
Com essa observação, considerando a variedade e
nocividade da droga apreendida, além da quantidade de pena imposta, tem-se
que o regime semiaberto, se mostrou justo e suficiente para a reprovação da
conduta, de gravidade concreta e que poderia atingir grande número de
usuários.
E, como a pena é superior a 4 anos, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por
expressa vedação legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
Anote-se que não tem aplicação o disposto no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão
provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena –
pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo de prisão
não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso.
Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo
da execução, onde as condições objetivas e subjetivas do condenado e seu
merecimento para a progressão poderão ser aferidos com segurança, nos
termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.
Da mesma forma, cabe também ao Juízo das
Execuções examinar eventual pedido de isenção de custas, uma vez que
somente naquela oportunidade, quando o réu for chamado a satisfazer a
obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001702-77.2018.8.26.0542 - Barueri
Apelante: JEFFERSON DE LIMA BRITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18086
postular eventual isenção do pagamento das custas.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Deserção por falta de
pagamento de custas. Ilegalidade. – ‘tratando-se de ação penal pública, o
pagamento das custas só é exigível depois de decidida a causa, o incidente
ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP). Habeas corpus conhecido
parcialmente e deferido.’” (STJ – 5a T. – HC 3155 – Rel. Assis Toledo – j.
22.03.1995 – DJU 174.04.1995).
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que os motivos
que levaram a sentença a manter a segregação do acusado permanecem
presentes e justificam a manutenção da prisão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR